Tribunal: TCU
Processo: 022.724/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reformas deferidas pelo Ministério da Defesa/Comando da Marinha,

Inteiro teor:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de reforma de interesse dos srs. Francisco das Chagas Freire, Euclides Augusto Machado Malaquias, Francisco Ramos Viana Filho, Roberto Heinz Vieira Laube, Osmar Pereira da Silva, Ilhandro Ferreira da Silva, Dolores dos Santos Borges e Gilberto Gonçalves de Oliveira, ordenando seus respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração (peça 4) de interesse de Francisco Ernando Costa de Araújo, recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado mencionado no item anterior, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação ao sr. Francisco Ernando Costa de Araújo, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha.